Tribunal: TJSP
Processo: 1503690-14.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado – Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados – Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério e corretamente – Recursos parcialmente providos.